Tribunal: STF
Processo: Rcl 39114
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Banco Triângulo S/A e Outros contra acórdão proferido, em agravo interno nos Autos nº 0007284-82.2010.4.01.3803, pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em que se negou seguimento a recurso extraordinário com base em tema da repercussão geral (art. 1.030, I, a, do CPC).
    2.  A parte reclamante alega má aplicação do Tema 87 (RE 586.482), sob a assertiva de que a decisão reclamada não efetuou o devido distinguishing. Defende que, no acórdão paradigma, assentou-se a impossibilidade de excluir da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS às vendas inadimplidas, entendidas estas como créditos ainda exigíveis, enquanto, no presente caso, os reclamantes pretendem afastar a incidência dos referidos tributos sobre inadimplência caracterizada como perda definitiva, “pelo fato dos valores inadimplidos não serem mais juridicamente oponíveis ao devedor-comprador, em regra em razão do transcurso do prazo prescricional”. Requer, em caráter liminar, seja concedido “o direito de as Reclamantes deduzirem da base de cálculo das contribuições ao PIS e a COFINS, os valores que se caracterizam como inadimplência definitiva, até que se ultime a presente discussão ou alternativamente, seja cassado o acórdão reclamado e determinada a imediata remessa do recurso extraordinário para devida apreciação de V.Exas”. No mérito, pede “seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação para aplicar o distinguish do tema discutido nos autos de origem em relação a tese fixada no RE nº 586.482”.
    3. Indeferi a liminar (doc. 15). Na mesma ocasião, notifiquei a autoridade reclamada para (i) prestar as informações e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado. O órgão reclamado prestou informações.
    4. A União apresentou contestação, sustentando que: (i) “para o STF, não há qualquer inconstitucionalidade da incidência do tributo sobre vendas não realizadas economicamente”; (ii) tais “valores seriam dedutíveis somente caso considerados vendas canceladas, nos termos da Lei”; (iii) a questão é infraconstitucional, o que inviabiliza o exame em recurso extraordinário e reclamação. 
    5. A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da reclamação. 
    6. É o relatório. Decido.
    7. Foi cumprido o requisito previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 – esgotamento das instâncias ordinárias – para ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral. Isto porque o presente feito foi ajuizado em face de acórdão proferido em agravo interno em recurso extraordinário (conforme art. 1.030, I, a, do CPC/15).
    8. Não houve equívoco do órgão reclamado ao fazer incidir ao caso os efeitos da repercussão geral, conforme firmado pelo STF no Tema nº 87 (RE 586.482, Relator o Ministro Dias Toffoli). A decisão reclamada possui a seguinte ementa:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PIS E COFINS. VENDAS INADIMPLIDAS. RE 586.482-RS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
    1. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, diante do caráter infringente do recurso e tendo em vista os princípios da fungibilidade e da economia processual. Nesse sentido: ‘(...) 1. Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material no julgado. 
    2. O claro objetivo de modificação da decisão demonstra a real natureza perseguida pela parte, e que, somado ao princípio da fungibilidade recursal autoriza o recebimento do recurso como Agravo Interno.(...)’. (EDcl no AgInt no REsp 1593649/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 19/06/2018). 2. O STF, em regime de repercussão geral, firmou o entendimento de que “no âmbito legislativo, não há disposição permitindo a exclusão das chamadas vendas inadimplidas da base de cálculo das contribuições em questão. As situações posteriores ao nascimento da obrigação tributária, que se constituem como excludentes do crédito tributário, contempladas na legislação do PIS e da COFINS, ocorrem apenas quando fato superveniente venha a anular o fato gerador do tributo, nunca quando o fato gerador subsista perfeito e acabado, como ocorre com as vendas inadimplidas” (RE 586.482-RS, repercussão geral, r. Ministro Dias Toffoli, Plenário, 23.11.2011). 
    3. Nessas condições, a Egrégia Corte diferenciou apenas as situações de vendas inadimplidas, em que ainda há crédito a favor do contribuinte – de modo que tais transações permanecem incluídas no universo do faturamento -, daquelas em que há cancelamento da venda, quando então o negócio jurídico é desfeito, extinguindo-se, portanto, as obrigações recíprocas entre credor e devedor. 
    4. Agravo interno a que se nega provimento.” 
    9. No paradigma invocado, o cerne da controvérsia consistia em definir se seria possível, ou não, equiparar as vendas canceladas, que constituem hipótese legal de exclusão da incidência de PIS e COFINS, às vendas faturadas e posteriormente não recebidas. Apreciando a matéria, esta Corte fixou tese segundo a qual as “vendas inadimplidas não podem ser excluídas da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS, visto que integram a receita da pessoa jurídica”.
    10. No voto condutor do julgamento do RE 586.482-RG (Tema 87) assinalou-se, em resumo, que: (i) “o faturamento (aquisição da receita) é fato suficiente pra constituir obrigação tributária” destes tributos; (ii) “no âmbito legislativo, não há disposição permitindo a exclusão das chamadas vendas inadimplidas da base de cálculo das contribuições em questão”; (ii) “os danos decorrentes do inadimplemento de clientes deverão ser reparados lançando-se mão da via apropriada”; e (iiii) “a empresa só pode registrar como perda os créditos em relação aos quais tenha havido declaração de insolvência do devedor em sentença emanada do Poder Judiciário, e, ainda, desde que presentes os demais requisitos previstos no citado dispositivo legal”. Isto é, o Plenário da Corte concluiu que as  vendas  inadimplidas se inserem no campo da incidência tributária do PIS e da COFINS, seja porque o faturamento é a sua base de cálculo, seja porque a legislação não prevê a exclusão das chamadas vendas inadimplidas. Nesse sentido, confira-se a seguinte ementa:
    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário. Tributário. PIS/COFINS. Vendas a prazo inadimplidas. Questão já decidida em sede de repercussão geral. Renda e receita ou faturamento. Bases econômicas distintas. Exclusão do crédito tributário. Interpretação restritiva. Analogia. Aplicação. Impossibilidade. 1. O Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, assentou que as vendas a prazo, mesmo quando inadimplidas, se inserem no campo da incidência tributária. Não se trata, pois, de hipótese de não incidência, como, a rigor, ocorre com as vendas canceladas, em que o fato gerador das contribuições não chega a existir. 2. O posterior inadimplemento de venda a prazo não constitui condição resolutiva da hipótese de incidência da contribuição ao PIS e da COFINS. Os danos decorrentes do inadimplemento de clientes devem ser reparados lançando-se mão da via apropriada. 3. A jurisprudência da Corte sempre rechaçou as tentativas de equiparação entre os suportes normativos dos regimes da receita e da renda. Cada base econômica tem tratamento constitucional e infraconstitucional distintos, ensejando a instituição e a cobrança de tributo específico, uma vez que retratam modos ou momentos de revelação distintos. 4. Se a lei não excluiu as “vendas inadimplidas” da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS, não cabe ao intérprete fazê-lo sob alegação de isonomia, equiparando-as às vendas canceladas, por implicar hipótese de exclusão de crédito tributário, cuja interpretação deve ser restritiva, a teor do art. 111 do Código Tributário Nacional. 5. Descabe estender ao caso dos autos o tratamento conferido pelo art. 9º da Lei nº 9.430/1996, reproduzido no Decreto nº 3.000/1999 (RIR/1999), os quais admitem que as perdas no recebimento de créditos decorrentes das atividades da pessoa jurídica sejam deduzidas como despesas para fins de determinação do lucro real – materialidade da CSLL e do IRPJ. 6. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do novo Código de Processo Civil. (RE 1.110.831 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)
    11. Portanto, a matéria julgada na origem é regida pelo tema acima apontado, de modo que não há que se falar em má aplicação da sistemática da repercussão geral. Na mesma linha, a decisão proferida pelo Min. Ricardo Lewandowski no RE 1.031.972 (conforme bem destacou o parecer ministerial) e a decisão proferida pelo Min. Luiz Fux no RE 721.235.
    12. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação.
    13. Fixo em R$ 5.000 (mil reais) os honorários de sucumbência (art. 85, § 8º, do CPC/2015) - a serem executados pelo órgão reclamado, a quem também competirá o exame de eventual pedido de gratuidade de justiça. Em caso de interposição de recurso, deve a parte reclamante atribuir valor à causa.
    Publique-se. Comunique-se.
          Brasília, 19 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator